Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SUPOSTO OFENSOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DO LAR. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

3. Na espécie, existem indícios suficientes da prática de crimes de injúria e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ficou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual narrou que foi ameaçada e que vem sendo exposta a situações ultrajantes e humilhantes pelo reclamante.

4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que restabeleceu, em desfavor do reclamante, a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.